Tribunal: STF
Processo: RE 1486712
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-Doc. 33):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. VINCULAÇÃO À EDUCAÇÃO E NÃO AO FUNDEB. CONTADORIA. EXCESSO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 



    I. A sentença recorrida, proferida nos autos dos embargos à execução de origem, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, acolhendo parcialmente a alegação de excesso de execução, para determinar o prosseguimento da execução de acordo com o valor apontado pela Contadoria. 



    2. A ação ordinária objetivava a complementação dos valores do FUNDEF que não foram transferidos voluntariamente ao Município autor, portanto o credito judicial equivale a uma indenização à Prefeitura para a recomposição desses recursos devidos. 



    3. A UNIÃO alega a inépcia da inicial, tendo cm vista a inexistência de causa de pedir remota, vez que os estudantes que seriam beneficiados pelo repasse do FUNDEF não mais se encontrariam nas escolas, e, caso estivessem, a realidade educacional já estaria sendo contemplada pelo FUNDEB. Informa a existência de ações civeis ordinárias no STF cujo objeto é a definição de critério para fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA. Aduz a inexigibilidade do titulo, uma vez que com o advento da EC n.° 53/0206 e da MP n. 339/2006, teria sido revogado o art. 6º da Lei n. 9.424/96, extinguindo o FUNDEF e instituindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 



    4. Não há que se falar em inexigibilidade do titulo, por considerar que a decisão transitada em julgado constitui título executivo judicial idôneo a amparar o cumprimento de sentença requerido pelo exequente. 



    5. A extinção do FUNDEF em nada obsta a exigibilidade dos valores reconhecidos por sentença, considerando subsistir a obrigação da União em repassar a complementação dos valores do Fundo em beneficio dos municípios que não alcançaram o VMAA nos critérios fixados na sentença. 



    6. Entendimento da Turma julgadora no sentido de que, não havendo disposição em contrário na sentença transitada em julgado, tem-se como presumido o dano do município pelo recebimento a menor do FUNDEF que lhe era devido, bem como que a vinculação da verba ã finalidade especificada normativamente não afeta a exigibilidade do título judicial, já que compete aos órgãos de controle a verificação do seu devido emprego (AC 00017653420154058300. Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Primeira Turma. DJE - Data: 10/03/2016 - Página: 20.). 



    7. No que pertine à alegação de que não cabia è Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE ingressar com a mencionada ação ordinária referente ao FUNDEF, no que toca aos Municípios do Estado de Pernambuco, bem como quanto à necessidade de apresentação de relação nominal dos filiados, verifica-se que foge do âmbito dos embargos á execução a apreciação de tais matérias, as quais deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, restando, portanto, fulminadas pela preclusão consumativa. 



    8. Rechaçada também a assertiva da União de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo ulterior, tendo em vista que não se trata a hipótese dos autos de formação de litisconsórcio ulterior, e sim, de mera execução individualizada de uma sentença coletiva. 



    9. O pagamento do precatório não pode ser vinculado a uma conta específica, mas tão somente utilizado e administrado pela Edilidade para a finalidade da educação conforme a necessidade da Municipalidade, cabendo aos órgãos competentes a fiscalização dessa aplicação. 



    10. Embora o excesso de execução alegado pela União tenha sido reconhecido, as diversas outras teses jurídicas de nulidade/inexigibilidade do titulo executivo não prosperaram, o que embasa a determinação de sucumbência recíproca. 



    11. Em relação às novas regras trazidas pelo NCPC no tocante aos honorários advocatícios as mesmas apenas poderão ser aplicadas às ações ajuizadas sob à égide do novo diploma processual, tendo em vista o princípio da não surpresa. Dessa forma, reconhecida a sucumbência recíproca, sem possibilidade de compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/73. 



    12. Apelação do Município parcialmente provida para reconhecer a sucumbência reciproca e apelação da União improvida.



    Oferecidos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os opostos pela União e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, os opostos pelo Município de Chã Grande/PE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXI, XXXVII e LIII, da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Aduz, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte recorrida para executar os valores relativos ao FUNDEF na origem, bem como a ausência de vinculação do valor dos precatórios à manutenção e desenvolvimento do ensino.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, paradigma do Tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, asseverou ser necessária a autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos de seus filiados, estando a execução limitada àqueles referidos na inicial.



    No entanto, no presente caso, relativamente ao tema da (i)legitimidade ativa, seja em relação à (im)possibilidade de a Associação de Municípios de Pernambuco - AMUPE representar o Município recorrido na ação de conhecimento, seja em relação à necessidade de apresentação de relação nominal dos filiados, o acórdão recorrido consignou que “(...) foge do âmbito dos embargos à execução a apreciação de tais matérias, as quais deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, restando, portanto, fulminadas pela preclusão consumativa” (e-Doc. 33, fl. 6).



    Desse modo, uma vez que esse ponto não foi objeto de enfrentamento pela Corte de origem ante o fenômeno da preclusão, não é possível o revolvimento da matéria em sede extraordinária, uma vez que, para rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido seria necessário reanalisar todos os fatos da causa à luz da legislação processual, fim a que não se presta o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Já quanto à (i)legitimidade do Município para promover a execução individual da sentença coletiva, asseverou a Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração que (e-Doc. 39, fl. 1 e 2):



    “Quanto à possibilidade de o Município executar a Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, proposta pela AMUPE, o acórdão recorrido reconheceu que a ação de conhecimento julgou procedente o pedido da associação, razão pela qual não haveria óbice à execução individual proposta pelo município filiado. Ademais, ressaltou que a questão relativa à legitimidade da AMUPE para ingressar com a referida ação, bem como a necessidade de apresentação da relação nominal dos municípios filiados está preclusa. Confira-se (fl. 525):



    ‘8. No que pertine à alegação de que não cabia à Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE ingressar com a mencionada ação ordinária referente ao FUNDEF, no que toca aos municípios do Estado de Pernambuco, bem como quanto à necessidade de apresentação de relação nominal dos filiados, verifica-se que foge do âmbito dos embargos à execução a apreciação de tais matérias, as quais deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, restando, portanto, fulminadas pela preclusão consumativa. 



    9. Deve ser rechaçada também a assertiva da União de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo ulterior, tendo em vista que não se trata a hipótese dos autos de formação de litisconsórcio ulterior, e sim, de mera execução individualizada de uma sentença coletiva. In casu , uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96.’



     



    Acrescento que, na petição inicial da Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, não houve qualquer restrição acerca de quais municípios associados estariam sendo representados pela associação naquela demanda. A sentença, certa ou errada, também não fez limitações. Em verdade, julgando procedente o feito, determinou-se que a UNIÃO adotasse a sistemática de cálculo do VMAA prevista na Lei nº 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora, formando-se coisa julgada material quanto ao tema. A discussão sobre a necessidade de o Município ter expressamente autorizado a propositura da demanda coletiva, portanto, está preclusa, exatamente como asseverado na decisão embargada. 



    No caso concreto, o município demonstrou que era filiado à AMUPE quando da propositura de demanda coletiva (vide fls. 619/624), sendo, portanto, parte legítima para executar o título judicial formado na Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300”.



    Em assim sendo, também quanto a esse ponto, para superar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a alegação de ilegitimidade do município-exequente, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Sobre o tema:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.431.120 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 20/3/2024)



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.427.696 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 4/9/2023)



    No mais, ao julgar os embargos à execução, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de retenção da verba de honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos (e-Doc. 2, fls. 7 e 8):



    “No caso dos autos, não se mostra possível a retenção pleiteada, a qual depende de dois requisitos:



    a) menção expressa, em contrato escrito ou na procuração, ao direito de retenção, não sendo suficiente a mera previsão destes honorários (Código de Ética da Advocacia, art. 35, § 2º); 



    b) a juntada aos autos do contrato de ou procuração antes da expedição do alvará ou da requisição de pagamento (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94). 



    Na documentação acostada ao processo, não consta a autorização de retenção da parcela do advogado. Observa-se, inclusive, que o contrato de honorários contém regras sobre o modo de pagamento da verba advocatícia, dispondo na Cláusula Sexta que: ‘(...) Os pagamentos serão efetuados imediatamente após o ingresso dos valores nos cofres municipais, com a apresentação da nota fiscal, ou documento equivalente, devidamente atestado pela autoridade competente.’ 



    Assim, indefiro a retenção da verba de honorários advocatícios contratuais”.



    Nesses termos, não há falar em aplicação do entendimento firmado na ADPF nº 528, na qual a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos destinados ao FUNDEB (sucessor do FUNDEF), o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    Por fim, as razões recursais não apontam de qual forma se deu a afronta ao artigo 60 da ADCT, haja vista que conforme consignado nas instâncias de origem, a vinculação do precatório a crédito no Fundo destinado exclusivamente à educação “(...) em nada afeta a exigibilidade da dívida, cabendo aos órgãos de controle verificar, a posteriori, se for o caso, se houve o emprego das importâncias na sua finalidade específica e adotar as medidas cabíveis em caso negativo.”(e-Doc. 2, fl. 5). 



    Incide, no ponto, o enunciado da Súmula nº 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente